Tribunal: TJMT
Processo: 1015495-50.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015495-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 594.730.291-87 (AGRAVADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1015495-50.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Várzea Grande Shopping S.A.

Agravado:
Henry Hudson de Campos Pinto

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O DESPEJO – SUSPENSÃO DO
DECISUM
ATÉ A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1015495-50.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Várzea Grande Shopping S.A.

Agravado:
Henry Hudson de Campos Pinto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Várzea Grande Shopping S.A. que visa reformar a decisão deste Relator que deferiu o pleito de antecipação recursal proferida no recurso de agravo de instrumento n. 1015495-50.2024.8.11.0000, ante a presença dos requisitos ensejadores, reformando a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão de contrato que move contra Henry Hudson de Campos Pinto, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Inconformado,
o agravante defende que houve equívoco na r. decisão,
pois, o contrato de locação firmado entre as partes não é garantido por fiança, na forma do art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, aliado a inexistência de acordo mútuo, bem como pelo fato da dívida ser superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), restando evidente a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Requer a reforma do
decisum
, para que seja indeferida a antecipação recursal, mantendo a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Várzea Grande Shopping S.A. ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão de contrato em desfavor de Henry Hudson de Campos Pinto, tendo o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, deferido o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório (id. 218089663 – pág. 131/134).

Inconformado com a r. decisão, o réu aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, pois, não estão presentes os requisitos para a ordem de despejo, na forma do art. 59, §1º, inc. I, da Lei n. 8.245/91. Seguiu sustentando, que as partes celebraram acordo mútuo, que foi descumprido pelo agravado. Firme no seu propósito, alega que a tentativa de pagamento substancial do débito foi negado pelo agravado. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que a r. decisão seja suspensa até a análise do mérito do recurso.

De imediato, este Relator proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação recursal, ante a presença dos requisitos autorizadores (id. 218820173).

Irresignado, o agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, o agravado não comprovou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Segue sustentando, que o contrato de locação firmado entre as partes não é garantido por fiança, na forma do art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, aliado a inexistência de acordo mútuo, bem como pelo fato da dívida ser superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Requer a reforma do
decisum
, para que seja indeferida a antecipação recursal, mantendo a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

À vista disso, em sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Na verdade, a questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior acuidade ao fato do contrato de locação entabulado entre as partes estar ou não garantido por fiança, conforme cláusula oitava (id. 218089666), aliado a suposta existência de acordo mútuo entre as partes, motivo pelo qual, a priori, não poderia ser deferido o pedido liminar, restando evidente, a meu ver, que a questão merece uma análise mais profunda.

Por outro lado, sede de cognição sumária, o perigo de dano está afeto ao recorrido, ante a determinação de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado (id. 218089663 – pág. 131/134).

Ademais, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado ao agravante após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024